Tribunal: TJSP
Processo: 2164643-82.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Questão relativa a juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2164643-82.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Capivari, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada NEIDE MARIA PIZZOL ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NEIDE MARIA PIZZOL ROSA
VOTO no 123560
EMENTA
AGRAVO INTERNO Questão relativa a juros remuneratórios
que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara
de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do
CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática que
deu provimento ao agravo de instrumento do poupador.
Insurge-se o banco aduzindo, em síntese, a incidência única dos juros
remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
No que tange aos juros remuneratórios, nenhuma alteração existe para ser
feita, pois a decisão agravada dispôs sobre tal tema de acordo com o que vem decidindo
esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos proferidos
em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do Código de
Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha previsto no art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Com efeito, no que se refere aos juros remuneratórios, tendo em conta
haver previsão expressa da incidência dos mesmos no título exequendo, incide o quanto
também restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (Quarta Turma, rel. Min. Raul
Araujo, j. em 03.12.2015).
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator